Tribunal: STF
Processo: ARE 1401629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Partido Pátria Livre (PPL) – Nacional e outro, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 1.195), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 1.178):



    AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PARTIDO PÁTRIA LIVRE (PPL). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. DOCUMENTOS. DEFESA. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, desaprovaram-se as contas do exercício financeiro de 2015 do Diretório Nacional do Partido Pátria Livre (PPL), determinando-se recolhimento ao erário de R$ 1.084.550,47, suspensão de novas cotas por quatro meses, a ser cumprida de forma parcelada em oito vezes, e incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política.



    2. Rejeitado o argumento de incidência da prescrição quinquenal. A Res.-TSE 23.622/2020 suspendeu o prazo de cinco anos para julgamento das contas do exercício financeiro de 2015 a partir de 1º/7/2020, determinando a retomada pelo período remanescente com a migração dos autos físicos para o PJE.



    3. Esta Corte se manifestou sobre a controvérsia na QO-PC 0000166-67/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, sessão de 4/5/2021, concluindo de modo unânime que a excepcional suspensão do transcurso do prazo prescricional é compatível com os preceitos legais e constitucionais que regem a matéria, haja vista a anormalidade do contexto pandêmico oriundo da Covid-19.



    4. Na espécie, a conversão do processo para o meio eletrônico ocorreu em 19/10/2020, de modo que o termo final da prescrição ocorreria apenas em 15/8/2021, ao passo que o julgamento das contas se deu em 12/8/2021.



    5. No ponto, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o termo ad quem do prazo prescricional é a data do julgamento das contas, e não a de publicação no DJE.



    6. Intempestividade da defesa protocolada muito após o prazo de 15 dias do art. 38 da Res.-TSE 23.546/2017, não se aplicando no caso o rito da Res.-TSE 23.604/2019. Conforme decidiu esta Corte por unanimidade na QO-PC 192-65, redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, de 27/10/2020, “já tendo a prestação de contas ultrapassado as fases de exame preliminar pela unidade técnica [...], de exame meritório das falhas – primeiro exame [...] e com a emissão do parecer conclusivo [...] –, descabe o processo retroceder para que seja adotado o procedimento da nova Res.-TSE 23.604, devendo-se, assim, manter a observância da anterior Res.-TSE 23.546/2017”.



    7. Na linha dos pareceres técnico e ministerial, o partido não logrou êxito em sanar falhas envolvendo: (a) ausência de notas fiscais: (a.1) serviços advocatícios (José Carlos da Silva Brito, R$ 16.900,00); (a.2) hospedagem, R$ 1.818,67; (b) documentos com descrição genérica de gastos de serviços: (b.1) administrativos (Andre Leandro Cota de Santana, R$ 78.642,00); (b.2) de digitação, estenografia e similares (Antônio Carlos Elias Caccia, R$ 13.660,00; Rosângela Zanon Monteiro, R$ 28.300,00; Sebastião Antiqueira da Silva, R$ 35.500,00); (b.3) de secretaria (Dehordan do Nascimento Alves, R$ 1.320,00); (b.4) advocatícios (Maria Angela Chagas de Mello e Silva Venancio, R$ 120.159,24); (b.5) jornalísticos (Ana Lúcia da Silva Braia, R$ 142.790,58; Eliana Batista de Andrade Reis, R$ 111.745,44; Júlia Andrade da Cruz, R$ 39.321,00; Walter Luiz da Silva Félix, R$ 123.890,48); (b.6) gráficos (Antônio Luiz Antunes da Rosa, R$ 24.000,00; Eliana Batista de Andrade Reis, R$ 43.000,00; Josevaldo Albuquerque Baia, R$ 20.000,00; Júlia Andrade da Cruz, R$ 60.000,00); (b.7) assessoria (Instituto do Trabalho Dante Pellacani, R$ 83.800,00); (b.8) assessoria sindical (Josevaldo Albuquerque Baia, R$ 90.742,19); (b.9) edição e produção de textos (Página 8 Comunicação Ltda.-ME, R$ 45.700,00), (b.10) informática (Informática Rede Interativa Ltda., R$ 3.260,00).



    8. As alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei 9.096/1995 pelas Leis 13.165/2015 e 13.877/2019 são de direito material e aplicam-se apenas a partir das contas do exercício de 2016 (precedentes). Mantida a devolução ao erário com recursos próprios.



    9. Decisão monocrática submetida ao referendo do Plenário. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Em suas razões recursais, a grei partidária alega violação às normas contidas nos arts. 22, I, e 48 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Com a devida vênia do entendimento adotado nos Acórdãos recorridos, na apreciação de Questão de Ordem suscitada pelo PROS, por ocasião do julgamento de sua Prestação de Contas nº 166-67.2016.6.00.000, Relator Min. Tarcísio Vieira (julgada em 13/05/2021 e Acórdão publicado no DJE de 03/08/2021), afastando a alegada prescrição decorrente do transcurso do prazo de 5 anos, para que a Prestação de Contas fosse julgada, conforme previsto no § 3º do art. 37, da Lei nº 9096/95, não se mostra razoável e constitucionalmente possível, que a previsão de uma norma regulamentar, como se revela uma Resolução do TSE, no caso a Resolução nº 23.622, de 1º de julho de 2020, possa se sobrepor a expressa norma legal. 



    De outro lado, aduzindo o desrespeito ao art. 5º, II, da Carta Federal, notadamente no que se refere à determinação de devolução de valores ao erário com recursos próprios, alega-se que: 



    Para a restituição desta quantia, por não haver na Lei nº 9.096/95, qualquer outra orientação normativa, quando a utilização de recursos do Fundo Partidário, para o pagamento de despesas for considerada irregular, o ressarcimento, ou a devolução somente poderá ocorrer, mediante o desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, inclusive respeitando-se os 50% (cinquenta por cento) do valor mensal de cada cota/duodécimo. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do TSE em decisão assim sintetizada (eDoc 1.196):



    EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 37, § 3º, DA LEI Nº 9.096/1995. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. RES.-TSE Nº 23.622/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 21, I, E 48 DA CF . COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. RESTITUIÇÃO COM VALORES PRÓPRIOS. ART. 5º, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMITIDO. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 1.209):



    Exercício Financeiro 2015. Partido Político. Agravo em recurso extraordinário. Prestação de contas. Desaprovação. Alegação de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como à competência legislativa do Congresso Nacional. Falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência da Súmula n. 636/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Constata-se que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que a contagem de referido prazo se dá concomitantemente com a existência de meios materiais imprescindíveis à própria concretização da norma constitucional que resguarda, dentre outros princípios, o da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Ademais, o TSE ressaltou que a suspensão do transcurso do prazo prescricional deu-se pela impossibilidade de implemento da movimentação processual, por motivo de força maior. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    2. Para além disso, observo, que o tema concernente à suposta transgressão ao art. 5º, II, da Constituição não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado em embargos de declaração (eDoc 1.182), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    3. Nada obstante referido óbice processual, rememoro que a defendida violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Reforçando o quadro da discussão jurídica travada, no ponto, merece destaque a ementa do seguinte julgado:



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Partido político. Prestação de contas anuais. Determinação de devolução de recursos públicos do fundo partidário ao Tesouro Nacional. Acórdão do TSE. Princípio da legalidade estrita. Artigo 5º, inciso II, da CF/88. Súmula nº 636 do STF. Lei nº 9.096/95. Matéria infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a suscitada ofensa ao postulado da legalidade estrita (art. 5º, inciso II, da CF/88) carece do necessário prequestionamento, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 282/STF.



    2. Por outro lado, para reformar o acórdão no tocante à devolução dos valores tidos como irregulares, seria necessário examinar legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 9.096/95, circunstância que atrai a barreira da Súmula nº 636/STF.



    3. Eventual afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, o que extrapola o objeto do recurso extraordinário, de devolutividade restrita. 4. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.355.450 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – grifos no original)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator